Tribunal: TJDFT
Processo: 0724338-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724338-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROCHA ENGENHARIA ESTRUTURAL EIRELI, AQUILES MENEZES ALENCAR RECORRIDO: PAULO GERMANO DE OLIVEIRA JUNIOR, DANIELLE CABRAL REZENDE SANTOS, GARRA ENGENHARIA DESPACHO Nada a prover acerca do pedido de penhora, o qual deverá ser formulado perante o Juízo competente (cumprimento de sentença provisório ou definitivo). Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito